Tribunal: TJMT
Processo: 1026095-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026095-96.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSA REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos juntados aos autos não comprovam situação financeira delicada, especialmente diante da existência de extratos bancários com recebimento de valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.
2. Requerimentos do recurso: (i) sanar supostos vícios no acórdão embargado; (ii) reexaminar a conclusão de que não ficou comprovada a hipossuficiência econômica do embargante; (iii) obter a modificação do julgado para concessão da gratuidade da justiça; e (iv) viabilizar o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade, omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, ou se a parte embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, omissão, contradição ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes à solução da controvérsia, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. A parte embargante compreende o desfecho do recurso e apenas reitera questão já superada, buscando, pela via inadequada dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão.
7. O acórdão embargado consigna de forma suficiente que os documentos juntados aos autos não demonstram situação financeira delicada apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.
8. A existência de declaração de salário não prevalece, para fins de comprovação de hipossuficiência, diante de extratos bancários que indicam recebimentos superiores e incompatíveis com a alegação de insuficiência econômica.
9. O valor das parcelas da cédula de crédito bancário discutida nos autos representa aproximadamente 75% da renda declarada pelo postulante, circunstância que reforça a incompatibilidade entre a renda informada e a contratação questionada.
10. O prequestionamento somente é viável, em embargos de declaração, quando o acórdão padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.
11. A reiteração da tese já examinada poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026095-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ALDO WESLEN BARBOSA MACHADO - CPF: 340.147.148-10 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (EMBARGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSA REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos juntados aos autos não comprovam situação financeira delicada, especialmente diante da existência de extratos bancários com recebimento de valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) sanar supostos vícios no acórdão embargado; (
ii
) reexaminar a conclusão de que não ficou comprovada a hipossuficiência econômica do embargante; (
iii
) obter a modificação do julgado para concessão da gratuidade da justiça; e (
iv
) viabilizar o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade, omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, ou se a parte embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, omissão, contradição ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes à solução da controvérsia, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. A parte embargante compreende o desfecho do recurso e apenas reitera questão já superada, buscando, pela via inadequada dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão.

7. O acórdão embargado consigna de forma suficiente que os documentos juntados aos autos não demonstram situação financeira delicada apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

8. A existência de declaração de salário não prevalece, para fins de comprovação de hipossuficiência, diante de extratos bancários que indicam recebimentos superiores e incompatíveis com a alegação de insuficiência econômica.

9. O valor das parcelas da cédula de crédito bancário discutida nos autos representa aproximadamente 75% da renda declarada pelo postulante, circunstância que reforça a incompatibilidade entre a renda informada e a contratação questionada.

10. O prequestionamento somente é viável, em embargos de declaração, quando o acórdão padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

11. A reiteração da tese já examinada poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALDO WESLEN BARBOSA MACHADO
, em face do acórdão proferido por esta c. Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por ele próprio e manteve a decisão de indeferimento da assistência judiciária (id. 336083380).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que o indeferimento de plano do benefício sem antes intimar a parte interessa para apresentar documentos complementares que demonstrassem seus gastos essenciais e seu nível de endividamento, violou a norma processual e cerceou o direito da parte de produzir prova indispensável à correta análise do pedido.

Reafirma que os valores de seus extratos bancários demonstram, de forma inequívoca, a ausência de qualquer capacidade de poupança ou formação de reserva, tornando impossível o pagamento das custas processuais sem o sacrifício do sustento próprio e familiar.

Novamente, alega que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, insculpida no art. 99, § 3o, do CPC, embora relativa, somente pode ser elidida por elementos concretos que infirmem a alegação de insuficiência.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a concessão das benesses da assistência judiciária (id. 338797858).

Sem manifestação da parte embargada (id. 343553854).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
sendo inviável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao julgador declinar o seu entendimento sobre o caso e expor os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, ainda que de modo sucinto, os fundamentos suficientes à solução da controvérsia (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18.02.2025).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas
reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, e busca, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

No acórdão embargado, ficou bem consignado que os documentos apresentados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão do benefício perquirido.

Observa-se que, na cópia da CTPS apresentada aos autos, o embargante declara perceber a quantia de R$1.158,00 (mil cento e cinquenta e oito reais) a título de salário. Todavia, os extratos bancários acostados aos autos, juntos, demonstram o recebimento de valores superiores a R$15.000,00 (quinze mil reais), o que é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Ademais, verifica-se que o valor das parcelas da cédula de crédito bancário discutida nos autos corresponde a R$1.139,35 (mil cento e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), o que representa aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) da renda declarada pelo postulante.

Desse modo, conforme argumentado na decisão monocrática, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o embargante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão do benefício almejado (id. 305068384).

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte,
se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ALDO WESLEN BARBOSA MACHADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026